Tribunal: TJDFT
Processo: 0738010-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INTERCORRÊNCIAS NA REDE ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA PROVA DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da concessionária pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, ante a falha na prestação de serviços, é objetiva, sendo necessário, apenas, demonstrar os danos e o nexo de causalidade.
2. No caso concreto, a seguradora tinha o ônus de comprovar que houve falha na prestação dos serviços da concessionária. 2.1. seguradora comprova que não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica no dia do sinistro, o que afasta o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade de a seguradora ressarcir os alegados danos.
3. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Maioria.